Tribunal: TJES
Processo: 0013830-46.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LA VITTORIA RESTAURANTE LTDA e DYONATAN PATROCINIO GIOVANELLI contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão quanto aos parâmetros utilizados para juros e correção monetária nas relações entre autor, réu e seguradora; (ii) verificar se houve omissão em relação à limitação dos honorários sucumbenciais ao valor da apólice e ao pedido inicial de produção de prova pericial; (iii) avaliar se houve omissão na análise da boa-fé do réu em relação à comunicação do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição no acórdão, pois os índices aplicados são distintos devido à diferença de natureza das relações jurídicas (extracontratual e contratual) e dos respectivos termos iniciais de juros e correção monetária.

Rejeitada a alegação de omissão quanto à limitação dos honorários sucumbenciais ao valor da apólice, afirmando que os honorários decorrem da resistência apresentada pela seguradora na demanda principal.

Afastada a alegação de omissão em relação ao pedido de produção de prova pericial, sustentando que o pedido inicial foi claro e determinado, o que não caracteriza julgamento
ultra petita
.

Não acolhida a alegação de omissão sobre a boa-fé do réu na comunicação do sinistro, entendendo que houve confissão extrajudicial válida sobre a responsabilidade pelo acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação de índices distintos para juros e correção monetária é justificada pela diferença de natureza das relações jurídicas e dos termos iniciais desses consectários. 2. Honorários sucumbenciais devidos pela seguradora não se limitam ao valor da apólice se a resistência à demanda principal foi apresentada por decisão própria da seguradora. 3. A confissão extrajudicial do réu em relação à responsabilidade por acidente não pode ser afastada por alegação de boa-fé.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 398, 405, 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/11/2015; STJ, REsp n. 1.795.982/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013830-46.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LA VITTORIA RESTAURANTE LTDA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES CONFLITANTES. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Embargos declaratórios da Litisdenunciada

1.
Sustenta a litisdenunciada que há contradição no acórdão pelo fato de terem sido utilizados parâmetros diferentes para os consectários legais (juros e atualização monetária) nas relações jurídicas mantidas entre autor e réu e, entre este último e a seguradora denunciada. Não se verifica a alegada contradição, pois os índices foram selecionados de forma distinta, por se tratar de relações jurídicas distintas e com termos iniciais diferentes para a fluência dos consectários legais, justificando-se a divergência de critérios, até mesmo porque como visto, ainda não há previsão legal vigente taxativa ou posicionamento jurisprudencial vinculante sobre a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice dos juros de mora previstos no art. 406 do Código Civil.

2.
De fato, trata-se de duas relações jurídicas materiais distintas, uma extracontratual e a outra contratual, submetidas a entendimentos sumulados (e, portanto, vinculantes) diversos, que se entrelaçam no mesmo processo apenas para fins de economia processual, a partir da denunciação da lide. A situação fática tratada nos autos, deveras, poderia dar ensejo a duas demandas autônomas, embora assim não tenha ocorrido diante da denunciação, o que corrobora a ausência de contradição na eleição de critérios distintos em relação aos consectários legais.

3
.

Segundo a recorrente, o acórdão teria sido omisso quanto à limitação dos honorários sucumbenciais ao valor da apólice, tal como o fez em relação à condenação principal. Entretanto, sem razão a embargante, pois, como expresso na decisão colegiada recorrida, os honorários sucumbenciais devidos pela seguradora são derivados de sua resistência em relação à demanda principal, ao ter apresentado contestação do pedido formulado pelo autor. Em outros termos, os honorários são devidos pelo fato de a seguradora ter, por ato próprio, oferecido resistência ao pedido principal, tendo sido vencida na demanda, não sendo razoável que o segurado tenha decotado de sua indenização o valor relativo aos honorários sucumbenciais, eis que derivados da decisão exclusiva da seguradora por contestar o pedido inicial.

Embargos declaratórios do requerente

4.
Quanto ao argumento de que houve omissão em relação à tese de inocorrência de julgamento
ultra petita
, verifica-se nítida pretensão de rediscussão da conclusão meritória alcançada por esta Egrégia Câmara. No ponto, o v. acórdão consignou que o próprio autor indicou, na inicial, o prejuízo de R$ 129.328,91 (cento e vinte e nove mil e trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos), de maneira que a sentença, ao ter concedido a indenização com base no valor da Tabela FIPE à época do acidente, violou o princípio da adstrição.

5.
Já em relação ao argumento de que não deve ser utilizada a Taxa Selic para o cálculo dos consectários legais da condenação, pois não teria sido finalizado o julgamento do REsp. n.º 1.795.982, reporta-se à análise realizada no bojo do recurso da seguradora litisdenunciada, da qual se extrai que a aplicação da Taxa Selic se deu em função da natureza da responsabilidade e da coincidência do termo inicial dos juros de mora e da atualização monetária, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Embargos declaratórios do
requerido

6.
O requerido, em seus embargos de ID. 7410678, sustenta omissão decorrente da não apreciação de sua boa-fé, pois a comunicação de sinistro não pode ser imputada como confissão de culpa, não tendo a parte autora comprovado a conduta antijurídica do embargante. De plano, constata-se que a afirmação se traduz em mero inconformismo quanto à conclusão de que houve confissão extrajudicial, espontânea, versando sobre direito disponível (art. 392, CPC) realizada pelo requerido ao reconhecer, face à seguradora denunciada, a sua responsabilidade pelo acidente, conforme documento particular assinado, com firma reconhecida, à fl. 24.

7.
Trata-se, pois, de questão expressamente enfrentada e afastada, razão pela qual, reafirma-se, a pretensão é de mera rediscussão, inviável de acolhimento pela via dos aclaratórios.

D
ispositivo

9.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher dos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013830-46.2011.8.08.0035

EMBARGANTES: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LA VITTORIA RESTAURANTE LTDA e DYONATAN PATROCINIO GIOVANELLI

EMBARGADOS:

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
LA VITTORIA RESTAURANTE LTDA
e
DYONATAN PATROCINIO GIOVANELLI
, contra o v. acórdão de evento ID. n.º 7117495, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Fixadas essas premissas, passa-se ao exame dos embargos de maneira individualizada.

1) EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(LITISDENUNCIADA)

Inicialmente, sustenta a recorrente que há contradição no acórdão pelo fato de terem sido utilizados parâmetros diferentes para os consectários legais (juros e atualização monetária) nas relações jurídicas mantidas entre autor e réu e, entre este último e a seguradora denunciada.

Quanto ao capítulo embargado, o acórdão assim dispôs:

“Quanto à
lide principal
, instaurada entre o autor e o requerido Dyonatan Giovanelli, por se tratar o caso de
responsabilidade civil extracontratual
, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (27/03/2011), nos termos do art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. PRESUNÇÃO DE RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA PELA PARTE CONTRÁRIA. COLISÃO LATERAL PROVOCADA POR CAMINHÃO DA RÉ APELANTE. CORREÇÃO DO “QUANTUM” DA CONDENAÇÃO EM DANOS EMERGENTES. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7.
Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC
. 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando em parte a sentença impugnada única e exclusivamente para corrigir o valor da condenação em danos emergentes, a ser suportado pela ré apelante em favor da autora apelada, para R$4.991,40 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos). Sobre referida condenação em danos emergentes estabelece-se, DE OFÍCIO, a incidência de atualização monetária e juros moratórios, desde o evento danoso (data do acidente de trânsito – em 16/11/2015), na forma do art. 398 do CC/02 e das Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. (TJES – Apelação Cível n.º 0007279-12.2017.8.08.0012 – Rel. Des. Raphael Americano Câmara – J. em 27/04/2023).

De outra banda, quanto à lide secundária instaurada entre o requerido/denunciante e a seguradora/denunciada, os juros de mora de 1% ao mês (art. 406, Código Civil) devem incidir a partir da citação da seguradora (AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015). A atualização monetária deverá ocorrer pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ”.

Referida discrepância de índices se deu em função da existência de termos iniciais distintos para a fluência dos juros de mora e da atualização monetária no que se refere à relação jurídica mantida entre segurado e seguradora (lide secundária).

Com efeito, na relação mantida entre autor e réu, em que se constata a responsabilidade civil extracontratual deste último, por força das Súmulas n.º 43 e 54 do STJ, o termo inicial de fluência tanto dos juros, quanto da correção monetária se dá a partir do evento danoso (efetivo prejuízo), razão pela qual usualmente se utiliza a taxa SELIC, que já congloba juros e atualização monetária.

Por outro lado, na relação jurídica estabelecida entre o réu e a seguradora denunciada, de natureza contratual, verifica-se a incidência dos juros de mora somente a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, sendo que a atualização, consoante Súmula 632 do STJ, se dará desde a contratação até o efetivo pagamento de indenização securitária.

Nessa linha, diante da existência de marcos distintos para a fluência dos juros de mora e da correção monetária, para compatibilizar a jurisprudência consolidada do STJ com a previsão do art. 405 do Código Civil, o v. acórdão perfilhou o entendimento do STJ
1
e deste Tribunal
2
sobre o tema, fixando juros de 1% a partir da citação e atualização desde a contratação até o efetivo pagamento.

Tal circunstância (incongruência de aplicação da SELIC quando há termos iniciais distintos para juros e atualização monetária) foi ponderada pelo eminente Min. Luís Felipe Salomão ao relatar o REsp. n.º 1.795.982, no bojo do qual a Corte Especial do STJ formou maioria, em 06/03/2024, para definir que a taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC, nesses termos: “considero que, para as dívidas civis, o melhor critério é mesmo a utilização do índice oficial de correção monetária – que, em regra, consta da tabela do próprio tribunal local – somado à taxa de juros de 1% ao mês (ou 12% ao ano), na forma simples, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional”.

Todavia, embora tenha sido proclamado o resultado parcial de julgamento, por maioria, houve pedido de vista pelo eminente Min. Mauro Campbell Marques, estando, ainda, indefinida a posição da Corte Superior do STJ.

Em paralelo a esta realidade, sobreveio a Lei n.º 14.905/2024, que promoveu alterações no Código Civil, no que atine aos juros e correção monetária, elegendo o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros de mora, quando não houver previsão contratual em sentido diverso, nos seguintes moldes:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de
o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Entretanto, por ocasião da elaboração deste voto de relatoria, a referida Lei ainda se encontra em período de
vacatio legis
, com vigência a partir de 29 de agosto de 2024.

Diante de todos esses elementos,
não se verifica a alegada contradição
, pois os índices foram selecionados de forma distinta,
por se tratar de relações jurídicas distintas e com termos iniciais diferentes para a fluência dos consectários legais
, justificando-se a divergência de critérios, até mesmo porque como visto, ainda não há previsão legal vigente taxativa ou posicionamento jurisprudencial vinculante sobre a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice dos juros de mora previstos no art. 406 do Código Civil.

De fato, trata-se de duas relações jurídicas materiais distintas, uma extracontratual e a outra contratual, submetidas a entendimentos sumulados (e, portanto, vinculantes) diversos, que se entrelaçam no mesmo processo apenas para fins de economia processual, a partir da denunciação da lide. A situação fática tratada nos autos, deveras, poderia dar ensejo a duas demandas autônomas, embora assim não tenha ocorrido diante da denunciação, o que corrobora a ausência de contradição na eleição de critérios distintos em relação aos consectários legais.

Também em relação a alegação de omissão, não procede o argumento da embargante.

Segundo a recorrente, o acórdão teria sido omisso quanto à limitação dos honorários sucumbenciais ao valor da apólice, tal como o fez em relação à condenação principal.

Entretanto, sem razão a embargante, pois, como expresso na decisão colegiada recorrida, os honorários sucumbenciais devidos pela seguradora são derivados de sua resistência em relação à demanda principal, ao ter apresentado contestação do pedido formulado pelo autor.

Em outros termos, os honorários são devidos pelo fato de a seguradora ter, por ato próprio, oferecido resistência ao pedido principal, tendo sido vencida na demanda, não sendo razoável que o segurado tenha decotado de sua indenização o valor relativo aos honorários sucumbenciais, eis que derivados da decisão exclusiva da seguradora por contestar o pedido inicial.

Logo, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios opostos pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

2
) EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR
LA VITTORIA RESTAURANTE LTDA
(REQUERENTE)

De acordo com a embargante, autora da ação:
(I)
há

omissão, pois “não ocorreu julgamento
ultra
petita
na presente demanda, uma vez que na petição inicial está explícito que é necessária produção de prova pericial para averiguar a extensão total dos danos sofridos”;
(II)
“considerando o andamento do julgamento do Recurso Especial 1.795.982/SP e o voto do E. Ministro Relator, não cabe no presente caso a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora”.

Quanto ao argumento de que houve omissão em relação à tese de inocorrência de julgamento
ultra petita
, verifica-se nítida pretensão de rediscussão da conclusão meritória alcançada por esta Egrégia Câmara. No ponto, o v. acórdão consignou que o próprio autor indicou, na inicial, o prejuízo de R$ 129.328,91 (cento e vinte e nove mil e trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos), de maneira que a sentença, ao ter concedido a indenização com base no valor da Tabela FIPE à época do acidente, violou o princípio da adstrição. Por oportuno, transcreve-se o trecho em que a questão é abordada:

“Como cediço, no sistema processual civil brasileiro, vigora a regra geral segundo a qual o pedido deve ser certo e determinado, sendo ônus do autor indicar, de forma expressa e precisa, o que pretende obter por meio da prestação jurisdicional.

Não obstante, cuidou o legislador de prever determinadas situações em que se admite a formulação de pedido genérico, como as previstas art. 324, § 1º, do CPC:

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I – nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II – quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III – quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

A jurisprudência do STJ admite a formulação de pedido genérico em relação ao dano material nas hipóteses em que for extremamente difícil a sua imediata quantificação – por depender de complexos cálculos contábeis – situação em que o valor da causa poderá ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação” (REsp n. 1.534.559/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016).

A presente hipótese não parece se enquadrar na condicionante fixada pelo STJ, pois não se vislumbra extrema dificuldade para a quantificação do pedido, mormente porque o requerente possuía orçamento realizado pela própria concessionária autorizada, a qual detinha, mais provavelmente, as melhores condições de avaliar o prejuízo causado ao veículo.

Não se desconhece que o pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo de sua petição. No entanto, da narrativa inicial não é possível se extrair que o autor tenha indicado o valor de R$ 129.328.91 de forma meramente estimativa; pelo contrário, em capítulo próprio (“III – Do Dano”), o autor indica que o seu prejuízo corresponde ao valor do conserto, conforme orçamento anexado à inicial.

Portanto, a sentença, ao condenar o requerido ao pagamento de indenização pelo valor da tabela FIPE vigente à época do acidente, diante do pedido certo e determinado realizado pelo autor, constitui julgamento ultra petita, devendo ocorrer a limitação da condenação ao valor expressamente requerido, por força do princípio da adstrição”.

Em sendo assim, a alegação de omissão, na realidade, traduz-se em mero inconformismo, o que não enseja a oposição de embargos declaratórios.

Já em relação ao argumento de que não deve ser utilizada a Taxa Selic para o cálculo dos consectários legais da condenação, pois não teria sido finalizado o julgamento do REsp. n.º 1.795.982, reporto-me à análise realizada no item “1” deste voto (recurso da seguradora), da qual se extrai as razões pela indicação da Taxa Selic como índice aplicável à relação jurídica estabelecida com o réu.

Nesses termos, também há de se desprover os embargos do requerente
LA VITTORIA RESTAURANTE LTDA
.

3
) EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR
DYONATAN PATROCINIO GIOVANELLI
(REQUERIDO)

O requerido, em seus embargos de ID. 7410678, sustenta omissão decorrente da não apreciação de sua boa-fé, pois a comunicação de sinistro não pode ser imputada como confissão de culpa, não tendo a parte autora comprovado a conduta antijurídica do embargante.

De plano, constata-se que a afirmação se traduz em mero inconformismo quanto à conclusão de que houve confissão extrajudicial, espontânea, versando sobre direito disponível (art. 392, CPC) realizada pelo requerido ao reconhecer, face à seguradora denunciada, a sua responsabilidade pelo acidente, conforme documento particular assinado, com firma reconhecida, à fl. 24.

Na mesma decisão embargada, salientou-se, ainda:

“Trata-se de ato irrevogável, nos termos do art. 393 do CPC, pois não se identifica alegação por parte do réu quanto à ocorrência de erro de fato ou coação.

Embora o réu alegue que pretendeu apenas “agir de boa-fé” para com a seguradora, na realidade, a postura ora assumida(tentativa de retratação), na verdade, vai de encontro aos deveres de lealdade, probidade e veracidade previstos no art. 765 do Código Civil, relativamente ao objeto do contrato de seguro e às declarações a ele concernentes
.

Portanto, em que pese as alegações do réu/apelante, diante da confissão operada, resta superada a discussão, nestes autos, acerca da sua responsabilidade pelo evento descrito na inicial”.

Trata-se, pois, de questão expressamente enfrentada e afastada, razão pela qual, reafirma-se, a pretensão é de mera rediscussão, inviável de acolhimento pela via dos aclaratórios. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Portanto, também se impõe o desprovimento dos embargos declaratórios do requerido
DYONATAN PATROCINIO GIOVANELLI
.

4) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos declaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou por prequestionados os temas suscitados pelos recorrentes, ressaltando ser desnecessária a indicação numérica dos dispositivos de lei, bastando a manifestação expressa do Tribunal acerca da matéria.

É como voto.

____________

1
AgRg no AREsp 567.856/SP

2
Apelação Cível n.º 0021441-74.2012.8.08.0048

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.